Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703227-12.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: KELY OLIVEIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de KELY OLIVEIRA DE SOUSA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta por Sadif Comércio de Veículos LTDA, que conheceu o recurso e deu parcial provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 16:52:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador